Tribunal: TJES
Processo: 0011475-82.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011475-82.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIKA SEVERO LUCAS e outros

APELADO: COLIBRI FESTAS E DECORACOES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. JULGAMENTO EM CONJUNTO.
I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA SUSCITADA POR
MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA:
PRELIMINAR REJEITADA.

II - MÉRITO:
ABORDAGEM DE SEGURANÇA EM SUPERMERCADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA

I.I.
Malgrado não restar entabulado expressamente o pedido de nova decisão, é possível extrair das razões recursais que os Recorrentes pleiteiam a majoração do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
a título de indenização por danos morais.

I.II.
O § 2º do artigo 322, do Código de Processo Civil, estabelece que
“a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
, de modo que, pelo conjunto das razões da Apelação Adesiva, constata-se que os Autores/Recorrentes pugnam pela majoração da indenização.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO: JULGAMENTO EM CONJUNTO DA APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA

II.I.
A jurisprudência dos Tribunais do País revela que
“Constatada abusividade na ação dos funcionários de supermercado ao abordarem, de forma vexatória e inadequada, o consumidor sob falsa suspeita de furto, necessária é a reparação por danos morais, eis que existente nexo causal entre a conduta e o dano”
(TJ-MG - AC: 10024113107098001 Belo Horizonte, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021).

II.II.
Na hipótese,
o acervo probatório constante nos autos demonstra que o segurança do estabelecimento pertencente à Empresa Demandada acusou o Autor, menor de idade, após este sair da loja ao lado de sua genitora, de ter cometido furto, sem qualquer fundamento que embasasse sua suspeita, inclusive tendo abordando o menor quando este já estava fora do comércio. Sequencialmente, o menor retornou ao estabelecimento junto com a sua genitora, sendo necessário abrir a mochila que carregava e mostrar seu conteúdo para comprovar sua inocência, caracterizando, evidentemente, situação vexatória e capaz de lesar a esfera moral do indivíduo, o qual foi submetido à revista infundada, fato presenciado por terceiros e respectivos funcionários da empresa.

II.III.
A despeito dos precedentes aduzidos pela Empresa Recorrente deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos quais restou reconhecida a ausência de danos morais em casos símiles, certo é que os julgamentos em questão trataram de contextos fáticos nos quais a abordagem sequer foi noticiada pelas testemunhas locais, hipótese que não se verifica no caso vertente, no qual as provas juntadas comprovam o caráter vexatório do evento, testemunhado por consumidores e funcionários do estabelecimento que se encontravam no local.

II.IV.
Verifica-se proporcional o
quantum
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado pelo Juízo
a quo
a fim de reparar o ato ilícito praticado pela Empresa Recorrente, não havendo falar-se em reforma do valor arbitrado a título de indenização, porquanto o montante fixado encontra-se compatível com a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes.

II.V.
Recurso de Apelação Cível interposto por
MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
conhecido e desprovido
,
com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

II.VI.
Recurso de Apelação Adesiva interposto por ERIKA SEVERO LUCAS e
VINICIUS SEVERO LUCAS VITORIA
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINARMENTE: AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NOVA DECISÃO
NA APELAÇÃO ADESIVA

Cumpre registrar, inicialmente, que
MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
suscitou
Preliminar de Não Conhecimento do Recurso de Apelação Adesiva
em razão da ausência de pedido de decisão nova, restando violado o artigo 1.010, IV, do Código de Processo Civil, o qual apresenta o seguinte teor,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

IV -

o pedido de nova decisão
.”

Sucede que, malgrado não restar entabulado expressamente o pedido de nova decisão, é possível extrair das razões recursais que os Recorrentes pleiteiam a majoração do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
a título de indenização por danos morais.

Nesse sentido, o § 2º do artigo 322, do Código de Processo Civil, estabelece que
“
a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”
, de modo que, pelo conjunto das razões da Apelação Adesiva, constata-se que os Autores/Recorrentes pugnam pela majoração da indenização.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

II - MÉRITO

Conforme relatado,
MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 85/98), e por sua vez
ERIKA SEVERO LUCAS
, por si e representando seu filho menor
VINICIUS SEVERO LUCAS VITORIA
,

interpuseram
APELAÇÃO ADESIVA
(fls. 146/156),

em face da
SENTENÇA
(fls. 81/82), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pelos segundos Recorrentes, cujo
decisum
julgou procedente o pedido inicial para
“condenar a requerida COLIBRI FESTAS E DECORAÇÕES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado, a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar desde o evento danoso”
, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais,
MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
sustenta, em síntese, que:
(I)
a abordagem realizada pelo segurança do estabelecimento aos Autores/Recorridos foi cordial e sem qualquer constrangimento capaz de causar danos morais, consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça;
(II)
o
quantum
fixado a título indenizatório deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com o entendimento exarado pelo Tribunal Local.

Por sua vez,
ERIKA SEVERO LUCAS
e
VINICIUS SEVERO LUCAS VITORIA
, nos termos do Recurso de Apelação Adesiva,

argumentam que:
(I)
o valor da condenação é irrisório frente ao dano causado à esfera extrapatrimonial dos Autores/Recorrentes;
(II)
a Sentença deveria ter adotado o método bifásico para arbitrar o
quantum
indenizatório.

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos,
passo ao julgamento conjunto de ambos os recursos
, porquanto tratam de matérias inter-relacionadas.

Ab initio,
cumpre historiar que a presente demanda trata de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
ERIKA SEVERO LUCAS
, por si e representando seu filho menor
VINICIUS SEVERO LUCAS VITORIA
, em face de
MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
,
sob o fundamento de que o funcionário da Empresa Demandada acusou o menor de ter cometido furto no estabelecimento comercial, ensejando em situação vexatória com o condão de lesar a esfera extrapatrimonial do menor e de sua genitora.

Destarte, quadra registrar que
“
constatada abusividade na ação dos funcionários de supermercado ao abordarem, de forma vexatória e inadequada, o consumidor sob falsa suspeita de furto, necessária é a reparação por danos morais, eis que existente nexo causal entre a conduta e o dano
”
(
TJ-MG
- AC: 10024113107098001 Belo Horizonte, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021).

Com efeito, o acervo probatório constante nos autos demonstra que o segurança do estabelecimento pertencente à Empresa Demandada acusou o Autor, menor de idade, após este sair da loja ao lado de sua genitora, de ter cometido furto sem qualquer fundamento que embasasse sua suspeita, inclusive, tendo abordado o menor quando este já estava fora da empresa.

Sequencialmente, o menor retornou ao estabelecimento junto de sua genitora, sendo necessário abrir a mochila que carregava e mostrar seu conteúdo para comprovar sua inocência, caracterizando situação nitidamente vexatória, evidentemente, capaz de lesar a esfera moral do indivíduo, que foi submetido à revista infundada.

Insta salientar que, a despeito dos precedentes aduzidos pela Empresa Recorrente deste
Egrégio Tribunal de Justiça
(Processos nº 0027389-98.2014.8.08.0024 e 0024070-26.2013.8.08.0035), nos quais restou reconhecida a ausência de danos morais em casos símiles,
certo é que os julgamentos em questão trataram de contextos fáticos nos quais a abordagem sequer foi noticiada pelas testemunhas locais,
hipótese que não se verifica no caso vertente, no qual as provas juntadas comprovam o caráter vexatório do evento, testemunhado por consumidores e respectivos funcionários do estabelecimento que se encontravam no local.

Nessa toada, verifica-se proporcional o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
a fim de reparar o ato ilícito praticado pela Empresa Recorrente, não havendo falar-se em reforma do valor arbitrado a título de indenização, porquanto o montante fixado encontra-se compatível com a
jurisprudência pátria
e deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA:
Apelação – Indenização por danos morais – Autora abordada dentro do supermercado sob suspeita de furto – Apuração posterior revelou que não se tratava de produto proveniente do supermercado – Abordagem pública, constrangedora e vexatória – A acusação injusta de prática de furto, por si só, configura ilícito passível de indenização – Dano in re ipsa –
Quantum indenizatório adequado (R$ 10.000,00)
– Sentença mantida – Recurso não provido.

(
TJSP
; Apelação Cível 1036230-02.2015.8.26.0001; Relator (a): Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM ABUSIVA POR PREPOSTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
1.
- A falsa acusação de furto e a abordagem inadequada dos prepostos do estabelecimento comercial expõem a pessoa a situação vexatória ensejadora de abalo emocional, ensejando, portanto, a indenização por dano moral (STJ, AgRg no REsp 1258882/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18-06-2013, DJe 27-06-2013).
2.
-
O valor da indenização por dano moral arbitrado na sentença em R$15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado ante as peculiaridades do caso, porque suficiente para atender aos fins compensatório e pedagógico do instituto. Hipótese em que o autor, quando estava com 16 (dezesseis) anos de idade, sofreu abordagem inadequada por preposto das rés em estabelecimento comercial destas
.
3.
- Recurso desprovido.” (
TJES
; Classe: Apelação, 035140272549, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INJUSTA ACUSAÇÃO DE FURTO DE CELULAR EM LOJA - DANO À HONRA SUBJETIVA ILÍCITO CONFIGURADO - VALOR FIXADO QUE OFENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO CASO EM APREÇO - INDENIZAÇÃO REDUZIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1
Restou comprovada a prática de atos ilícitos pelos recorrentes Aires Antonio Chequetto e Abel Macedo Silveira Chequetto, os quais agiram com excesso diante do suposto furto praticado pela apelada, em patente violação ao dever de cuidado que deles se podia esperar, ao acusar, injustamente, a lesada do furto de um Samsung Galaxy S5 apenas pelo fato de ter a autora saído pouco antes da loja Euro Alarme, objeto este que foi achado ainda dentro do estabelecimento pela esposa do apelante Abel após a abordagem policial em pleno local público e de intensa movimentação (casa Lotérica), situação que revela a extrema falta de cautela das partes em imputar uma conduta criminosa a outrem.
2

Revela-se mais razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e as nuances do caso, servindo de reparação ao abalo sofrido pela vítima e para desestimular a conduta dos recorrentes em ocasiões futuras a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros pela taxa SELIC desde o evento danoso. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria, reduzindo a indenização ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Redimensionamento da verba sucumbencial.” (
TJES
; Classe: Apelação, 011160010598, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019).

Em sendo assim, não se verificam quaisquer argumentos recursais capazes de infirmar os fundamentos entabulados na Sentença objurgada, sendo imperiosa sua manutenção.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, (I) conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MIX TUDO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, bem como (II) conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Adesiva interposto por ERIKA SEVERO LUCAS e
VINICIUS SEVERO LUCAS VITORIA
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)